Tribunal: STM
Processo: 7000117-73.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. PRELIMINARES. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO.
1. A materialidade do crime deve ser analisada quando da apreciação do mérito da causa e não em sede preliminar.
2. Inexistindo indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente apreendido no momento do flagrante, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, estando, pois, a materialidade delitiva devidamente demonstrada e preservada.
3. Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar.
4. O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes, sendo inaplicáveis os institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão do Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Preliminares não conhecidas. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
15/09/2023, 16:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808892124039&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000117-73.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCO GABRIEL RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DAS
PRELIMINARES DEFENSIVAS, DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006 E DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

15/09/2023, 16:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808892124039&evento=72169...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000117-73.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MARCO GABRIEL RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
PRELIMINARES.
ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CADEIA
DE
CUSTÓDIA
PRESERVADA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
AUSÊNCIA
DE
LESÃO.
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
1. A materialidade do crime deve ser analisada quando da apreciação
do mérito da causa e não em sede preliminar.
2. Inexistindo indícios de que o material encaminhado para exame
pericial seja distinto do entorpecente apreendido no momento do
flagrante, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia,
estando, pois, a materialidade delitiva devidamente demonstrada e
preservada.
3. Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão
ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se
necessária a aplicação do Direito Penal Militar.
4. O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição de 1988 e
está em perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes,
sendo inaplicáveis os institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão
do Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Preliminares não conhecidas. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
2/24
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu em não conhecer das
preliminares defensivas de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e do controle
de convencionalidade do art. 290 do CPM. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 19 de janeiro de
2023, que condenou o ex-Soldado do Exército MARCO GABRIEL RODRIGUES
SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 9 de maio de 2022 e recebida em 11 de maio
de 2022, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (APM nº 7000322-
09.2022.7.01.0001, Evento 1, DENUNCIA1 e REC_DENUNCIA2):
"(...) no dia 17 de abril de 2022, (...). (...), por volta das 05h45min, durante
realização de revista de entrada no quarto de hora, na retaguarda do Portão
Principal, foi encontrado no bolso da calça do SD EV MARCO GABRIEL
RODRIGUES SANTOS um cigarro de ervas secas, dentro de um recipiente plástico
cilíndrico.
Conforme o laudo pericial definitivo (ev. 35), o material encontrado pesou 1,14 g e
teve resultado positivo para a presença de Tetra-hidrocanabinol (THC), substância
de uso proscrito no Brasil.
Ao ser ouvido no auto de prisão em flagrante, o ora denunciado disse que
permanecia abalado psicologicamente desde o falecimento de sua genitora
ocorrido há cerca de um ano. Acrescentou que sentiu vontade de procurar um
superior hierárquico para buscar orientação, mas ficou com receio de uma possível
reação negativa e resolveu se calar. Informou que não fez uso da substância
entorpecente dentro da OM (ev. 1, fl. eletrônica 7).
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
3/24
Depreende-se das peças informativas, que o ora denunciado, de forma livre e
consciente, trouxe consigo substância entorpecente para lugar sujeito à
Administração Militar. (...)."
O Réu, nascido em 5 de fevereiro de 2002, contava com menos de 21
(vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos que
merecem destaque (APF nº 7000271-95.2022.7.01.0001):
1. Termo de Apreensão (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 17);
2. Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Fls. 5 a
8);
3) Exame de Constatação de Integridade Física (Evento 1,
P_FLAGRANTE1, Fl. 16);
4) DIEx s/nº Of Dia/EslE (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 18);
5) Atestado de Constatação Preliminar (Evento 1, P_FLAGRANTE1,
Fl. 22);
6)
Ficha
de
Acompanhamento
de
Vestígio
(Evento
1,
P_FLAGRANTE1, Fls. 19 a 21);
7) Boletim Interno nº 71/2022 (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Fls. 23
a 27);
8) Escala de Serviço (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Fls. 28 a 33);
9) Relatório do IPM (Evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 36 );
10) Registro de Ocorrência nº 033-03956/2022 - Polícia Civil (Evento
8, ANEXO2);
11) Alvará
de
Soltura
/
Corpo
de
Delito
(Evento
18,
ALVSOLTURA1); e
12) Laudo Pericial nº 16/22 - Perícia Preliminar (Evento 32,
LAUDPERÍ1).
Em 19 de abril de 2022, realizou-se Audiência de Custódia (APF nº
7000271-95.2022.7.01.0001, Evento 26, VIDEO1 e Evento 27, ATA1).
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
4/24
Em 19 de maio de 2022, o Acusado foi devidamente citado,
oportunidade em que manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública
da União (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 11, MANDCITACAO1, e
Evento 12, CERT1).
Conforme consta no Ofício nº 53-DP/EsIE, o Acusado foi licenciado
das fileiras do Exército Brasileiro, por término de tempo de Serviço Militar
Obrigatório, em 1º de junho de 2022 (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento
16, OFIC2 e ANEXO4).
A DPU requereu a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/1995 (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 20, COTA1).
Em Sessão de 28 de junho de 2022, a DPU ratificou o pedido de
aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/1995 e do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo o MPM concordado com a
suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995,
opondo-se, contudo, ao ANPP. Após manifestação das partes, o Conselho
Permanente de Justiça indeferiu o pedido.
Na mesma Sessão, foram ouvidas as testemunhas arroladas na
Denúncia, Cabo JOÃO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR e Soldado JONAS
CARDOSO DO NASCIMENTO, cujos depoimentos foram colhidos na forma de
gravações audiovisuais. Ao fim, o MPM declarou-se satisfeito com as provas
produzidas e desistiu da oitiva da testemunha ausente, Soldado JONATHAN DA
SILVA DOS SANTOS (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 36, VIDEO1
a VIDEO3).
A DPU arrolou como testemunhas de defesa o Soldado JOÃO PEDRO
SOUSA DE MATTOS e MARCO ANTÔNIO SANTANA SANTOS (Pai do
Acusado) (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 52, PET1).
Em Sessão de 26 de julho de 2022, foram ouvidas as testemunhas
Soldado JOÃO PEDRO SOUSA DE MATTOS e MARCO ANTÔNIO SANTANA
SANTOS, arroladas pela Defesa, cujos depoimentos foram colhidos na forma de
gravações audiovisuais. Na mesma Sessão, o Acusado foi qualificado e interrogado
(APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 62, VIDEO1 a VIDEO4).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu a instauração do
Incidente de Insanidade Mental, sendo deferido pelo Juízo, autuado sob o nº
7000556-88.2022.7.01.0001. O MPM nada solicitou (APM nº 7000322-
09.2022.7.01.0001, Evento 70, PET1, Evento 72, MANIF_MPF1 e Evento 78,
DESPADEC1).
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
5/24
A Defesa acostou aos autos Declaração de que o Acusado foi
submetido a acompanhamento psicológico (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001,
Evento 75, PET1, e Evento 76, PET1).
Após a juntada do Laudo conclusivo do Incidente de Insanidade
Mental, o Juiz Federal da Justiça Militar da União determinou a intimação das
Partes para manifestarem-se a respeito e para apresentação de Alegações Escritas
(APM
nº
7000322-09.2022.7.01.0001,
(LAUDOPERIC2),
Evento
101,
DESPADEC1, e Evento 114, DESPADEC1).
A Defesa e o Parquet nada apontaram quanto à conclusão do Incidente
de Insanidade Mental (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 105, PET1, e
Evento 107, COTA1).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado
como incurso no art. 290, caput, do CPM (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001,
Evento 111, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a DPU, preliminarmente, pugnou pela aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/2006, que teria sua viabilidade conferida pela Lei nº 13.491/17,
assim como suscitou o controle de convencionalidade do art. 290 do CPM, por
incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988).
No mérito, requereu a absolvição do Acusado ex-Sd MARCO
GABRIEL RODRIGUES SANTOS, com amparo no art. 439, alíneas “b” e “e”, do
CPPM, haja vista a ausência de lesividade e a necessidade de perigo concreto de
lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, e apontou a quebra da cadeia
de custódia (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 123, PET1).
Em Sessão de 15 de dezembro de 2022, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por maioria, condenou o ex-Soldado do Exército MARCO
GABRIEL RODRIGUES SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente
aberto, o com direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos (APM nº 7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 126, VIDEO1 a
VIDEO6, e Evento 146, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 19 de janeiro de 2023, intimando-se
a DPU em 23 de janeiro de 2023 e o MPM em 29 de janeiro de 2023 (APM nº
7000322-09.2022.7.01.0001, Evento 153, SENT1 e Eventos 157 e 162).
Irresignada, a DPU, em 23 de janeiro de 2023, interpôs tempestivo
Recurso de Apelação (Evento 1, APELAÇÃO3).
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
6/24
Em suas Razões, preliminarmente, argui a aplicação do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006, que teria sua viabilidade conferida pela Lei nº 13.491/17, assim
como suscita o controle de convencionalidade do art. 290 do CPM, por
incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988).
No mérito, requerer a absolvição, com amparo no art. 439, alíneas “b”
e “e”, do CPPM, sustentando a tese da não recepção dos delitos de perigo abstrato,
haja vista a ausência de lesividade e a necessidade de perigo concreto de lesão ao
bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM.
Aponta, ainda, a quebra da cadeia de custódia, pois não foram
adotados pela autoridade militar os devidos procedimentos legais concernentes à
identificação do material apreendido e à remessa à perícia.
Ao final, prequestiona todas as teses e respectivos dispositivos
constitucionais elencados no presente Recurso de Apelação, para fins de acesso às
instâncias superiores (Evento 1, RAZAPELCRIM6).
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção da Sentença
condenatória, nos seus exatos termos (Evento 1, CONTRAZAP7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer
da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
opina pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo, com a manutenção, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, da Sentença condenatória recorrida (Evento
6, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR: APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006 E DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM
A Defesa, em suas Razões, preliminarmente, argui a aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/06, que teria sua viabilidade conferida pela Lei nº 13.491/17,
assim como suscita o controle de convencionalidade do art. 290 do CPM, por
incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988).
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
7/24
Contudo, considerando que as matérias relacionam-se com o mérito da
demanda, pois com ele estão imbricadas, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM, não
devem ser apreciadas em sede preliminar.
Diante disso, voto no sentido de não conhecer das matérias em sede
preliminar, reservando apreciá-las quando da análise do mérito.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 19 de janeiro de
2023, que condenou o ex-Soldado do Exército MARCO GABRIEL RODRIGUES
SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em suas Razões, a Defesa requerer a absolvição, com amparo no art.
439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, sustentando a tese da não recepção dos delitos de
perigo abstrato, haja vista a ausência de lesividade e a necessidade de perigo
concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, em razão da
pequena quantidade de droga apreendida.
Aponta, ainda, a quebra da cadeia de custódia, pois não foram
adotados os devidos procedimentos legais concernentes à identificação do material
apreendido e à remessa à perícia.
Pugna pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, que teria sua
viabilidade conferida pela Lei nº 13.491/17, assim como suscita o controle de
convencionalidade do art. 290 do CPM, por incompatibilidade com as Convenções
de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988).
Ao final, prequestiona as teses constitucionais para fins de acesso às
instâncias superiores.
Apontam os autos, em síntese, que no dia 17 de abril de 2022, por
volta das 5h45min, durante a realização de revista de entrada no quarto de hora, na
Escola de Instrução Especializada do Rio de Janeiro, foi encontrado, no bolso da
calça do Soldado MARCO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, um cigarro de ervas
secas, acondicionado em um recipiente plástico cilíndrico, tendo o material sido
devidamente apreendido e, posteriormente, constatou-se ser maconha.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
8/24
De início, cabe analisar a alegação da DPU no que concerne à quebra
da cadeia de custódia, por não terem sido adotados os devidos procedimentos legais
concernentes à identificação do material apreendido e à remessa à perícia.
A despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, suas alegações
descortinam-se em verdadeiro equívoco material, pois, quanto à alegada quebra da
cadeia de custódia, os dados referem-se a processo diverso dos autos. Vejamos:
Compulsando os autos verifica-se que, ainda que no Laudo de Exame Definitivo de
Material Entorpecente (IPM nº 7000497-37.2021.7.01.0001 – evento 58) haja
menção ao número do lacre da embalagem oficial, o mesmo não ocorre no Atestado
de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga (IPM nº 7000497-
37.2021.7.01.0001 – evento 40, pág. 12), senão vejamos: (Grifamos.)
Destaco, inclusive, o depoimento que foi utilizado para justificar a
quebra da cadeia de custódia ("A testemunha de acusação, o sargento Rodrigo
Durão de Alcântara") não é de testemunha arrolada nos autos.
Além disso, os documentos aos quais a Defesa refere-se para alegar a
inconsistência relativa à numeração dos lacres não correspondem aos juntados aos
autos.
Ainda, o documento (Laudo de Exame Entorpecente - IPM nº
7000497-37.2021.7.01.0001 – evento 58), referido pela Defesa, não corresponde ao
juntado aos autos (LAUDO PERICIAL nº 16/22-ChPol - APF nº 7000271-
95.2022.7.01.0001, Evento 32, LAUDPERÍ1), e a quantidade que a Defesa sustenta
ter sido apreendida 0,5g (cinco decigramas) também não está correta, pois o Laudo
que, realmente, consta nos autos aponta a apreensão de 1,14g (um grama e quatorze
centigramas).
Contudo, independentemente do erro material verificado, em respeito
aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, cumpre evidenciar, quanto à
preservação da cadeia de custódia, que o material foi apreendido no instante do
flagrante, na presença do Acusado, do Cb JOÃO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR,
que procedeu à revista, e do Sd JONATHAN DA SILVA DOS SANTOS, e que o
Exame Preliminar da Substância foi realizado no mesmo dia da ocorrência, qual
seja, 17 de abril de 2022.
Para mais, não houve qualquer incongruência na especificação do
material apreendido e periciado, nem mesmo no caminho percorrido, conforme
descrição dos seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (inquirições)
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
9/24
“(...) PAULO SILAS PEREIRA DE PINHO (... ) disse ter efetuado a prisão do
Soldado do Efetivo Variável MARCO GABRIEL RODRIGUES SANTOS, por ter
sido flagrado com posse de possível entorpecente (...), por volta de 05:45h o 2º Sgt
Mota o procurou alegando que o Cb João (Cb da guarda ao PP), encontrou o
material supostamente entorpecente, após uma revista (...) a substância já havia
sido recolhida pelo 2º Sgt Mota (adjunto) e guardada na sala do comandante da
guarda (...), por volta das 08:35 o material foi entregue ao 1º Sgt Santiago Júnior
e o mesmo entregou a substância ao Perito de Dia da 1º DE com o objetivo de
realizar o exame preliminar de entorpecente, o material foi encaminhado por um
DIEx de solicitação e uma ficha de acompanhamento de vestígio.
(...). foi encontrada a substância, respondeu que o material tipo “cigarro”, estava
visualmente intacta.”
“(...) testemunha JOÃO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR (...). (...) identificou um
“cigarro” dentro de um recipiente plástico cilíndrico. (...). perceber que o material
estava em uma embalagem plástica pequena,”
"(...) testemunha JONAS CARDOSO DO NASCIMENTO (...) O Sd Marco Gabriel
Rodrigues Santos tirou uma sacola azul do bolso, o Cb João abriu o pote cilíndrico
plástico e achou o cigarro(...). (Grifos nossos.)
TERMO DE APREENSÃO DE MATERIAL
Nr Ordem
Material
01
“Cigarro” Canabis sativa/maconha e seus derivados
02
Envólucro cilíndrico plástico
DIEX S/Nº OF DIA/ESLE RIO DE JANEIRO, RJ, 17 DE ABRIL DE
2022.
Apresento-vos o material conforme entregue fisicamente (um cigarro em um
envólucro de plástico), que se encontrava de posse do Sd EV MARCO GABRIEL
RODRIGUES SANTOS, CPF nº 198.183.727-27, deste Estb Ens, para realização de
EXAME PRELIMINAR DE ENTORPECENTE, para fins de lavratura de Auto de
Prisão em Flagrante (APF). (Grifos nossos.)
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE VESTÍGIO
DO MATERIAL:
TIPO
QUANTIDADE
FORMATO
Provavelmente
Maconha
01 cigarro
Cigarro
DADOS:
DATA/HORA
CRIADA POR
MÉTODO
FOLHA
17/04/2022
2º SGT RENAN QUEIROZ
Saco
plástico
transparente:
Lacre
nº
0412170
1
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
10/24
CADEIA DE CUSTÓDIA:
SEQUÊNCIA
DATA /HORA
ORIGEM
DESTINO
MOTIVO
1
17/04/2022
08:00
2º TEN SILAS
ESIE
2º SGT MOTA
ESIE
APREENSÃO
2
17/04/2022
08:35
1º
SGT
SANTIAGO
JUNIOR
ESIE
PERITO DE DIA
1ª DE
LAUDO PRELIMINAR
DE ENTORPECENTE
3
17/04/2022
11:36
PERITO DE DIA
1ª DE
1º SGT
*ASSINATURA
LAUDO DEFINITIVO
DE ENTORPECENTE
FOTOS DO MATERIAL: (APF nº 7000271-95.2022.7.01.0001, Evento 1,
P_FLAGRANTE1, Fls. 20/21).
REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 033-03956/2022 - 33ª DELEGACIA
DE POLÍCIA - (18/4/2022)
Bem(ns) Envolvido(s)
Proprietário: Entorpecentes - MARCO GABRIEL RODRIGUES SANTOS
Apresentante: CRISTIANO JOSE CAMILO DA SILVA CARDOSO Situação:
Apreensão 1 Peça(s) Erva seca Acondicionado em: Cigarro
Dinâmica do Fato
Narra o comunicante que é Tenente do Exército Brasileiro lotado junto ao Batalhão
ESTE e ontem dia 17/04/2022 por volta das 11h lavrou o APF militar que gerou o
processo criminal 7000271-95.2022.7.01.0001, em desfavor do nacional MARCO
GABRIEL RODRIGUES SANTOS, em virtude de posse de erva seca a qual o exame
prévio, firmado pelo perito criminal militar JOBSON ALVES DE SOUZA,
apontou se tratar de Canabis Sativa /maconha e seus derivados. Apresenta o
material apreendido para ser procedido exame definitivo.
Especificação do Material: Entorpecentes:
Erva seca, acondicionado 1 Peça(s) de Cigarro. (Grifos nossos.)
LAUDO PRELIMIAR
ATESTADO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DA NATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA
Eu, 3º Sgt JOBSON ALVES DE SOUZA, Perito Criminal Militar, da Subseção de
Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia da 1º DE, realizei o exame preliminar
de Constatação da Natureza e Quantidade da Droga na substância suspeita,
apreendida e encaminhada por meio do DIEx s/n Of Dia/EslE, de 17 de ABRIL de
2022, do Oficial de Dia da EslE, tendo o resultado POSITIVO para substância
Entorpecente, Psicotrópica e/ou de uso proscrito no Brasil, conforme a seguir:
( ) Cocaína / crack e seus derivados.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
11/24
(x) Canabis Sativa / maconha e seus derivados.
Seguindo determinação da Ordem de Serviço 001/Ch Pol, de 12 de fevereiro de
2020 do Comando da 1º DE que determina que: “se for fora do expediente, o Laudo
será elaborado no próximo dia útil”.
Vale ressaltar que quando uma reação positiva for obtida, os vestígios não usados
devem ser submetidos a exames de certeza, por meio do Instituto de Criminalística
Carlos Eboli (ICCE), tendo em vista que o exame realizado é apenas de
PROBABILIDADE, podendo apresentar um resultado POSITIVO FALSO. Logo
segue em anexo o(s) vestígio(s) não utilizado(s), que deverão ser apresentados ao
Delegado da delegacia da área de circunscrição do batalhão, para que seja(m)
remetido(s) ao ICCE. :
Por fim, informo que tais vestígios não utilizados, foram entregues ao 1º Sgt
SANTIAGO JÚNIOR, portador da identidade 013186924-0 MDYEB, o saco de
evidência nº AQ000204604, lacrado e com o(s) vestígio(s) não utilizado(s).
Vila Militar, RJ, 17 de abril de 2022.
LAUDO PERICIAL nº 16/22-ChPol (APF nº 7000271-95.2022.7.01.0001,
Evento 32, LAUDPERÍ1).
I- HISTÓRICO Por volta das 10h do dia 17 de abril do ano de dois mil e vinte e
dois, na Chefia de Polícia do Comando da Primeira Divisão de Exército, foi
apresentado pelo 1º Sgt SANTIAGO JÚNIOR, portador da identidade 013186924-
0/MD-EB, da EslE, um saco plástico transparente com lacre de número 0412170,
contendo em seu interior um cigarro feito com erva seca, picada e prensada, com
características de droga. Foi solicitado por meio do documento supracitado o
exame de Constatação da Natureza e Quantidade de Droga (Preliminar).
3.1 Do material enviado para exame Foi encaminhado para a perícia um saco
plástico transparente com lacre de número 0412170, contendo em seu interior um
cigarro feito com erva seca, picada e prensada, com características de droga. (vide
fotografias a seguir).
3.2 Da pesagem do material suspeito Foram recebidos 1,14 gramas de material
suspeitos, sendo utilizados no exame 0,34 gramas e devolvidos 0,80 gramas, para
serem utilizados em exame de certeza conforme consta em ATESTADO DE
CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA,
emitido por este Perito em 17 de abril de 2022. (vide fotografias a seguir). (Grifos
nossos.)
Ressalta-se que o material foi fotografado no momento da lavratura do
Atesto de Constatação / Ficha de Acompanhamento de Vestígio e do Laudo Pericial
preliminar e há integral similaridade das imagens registradas. Ademais,
correspondem à descrição do Auto de Prisão em Flagrante.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
12/24
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse
do Acusado e, como demonstrado, ficou caracterizado que a substância
era considerada ilícita, capaz de causar dependência física ou psíquica.
Desse modo, não assiste razão à Defesa quanto à quebra da cadeia de
custódia, estando, pois, a materialidade delitiva devidamente demonstrada e
preservada.
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em
Juízo, o qual confirmou ser verdadeiro o fato de ter sido encontrado na posse de
substância entorpecente no quartel (APM, Evento 62, VIDEO3).
Ao ser interrogado, o Acusado asseverou que, no dia dos fatos,
cumpria serviço de guarda e segurança no quartel e estava armado. Ressaltou que
após ter sido encontrado um Soldado portando um celular no quarto de hora, foi
determinada uma revista no caixão de areia antes da entrada do quarto de hora,
oportunidade em que foi surpreendido portando o entorpecente.
Destacou que o material, consistente em um cigarro de ervas secas,
acondicionado em um recipiente plástico cilíndrico, foi encontrado no bolso da sua
calça. Confirmou, por fim, que teve instrução sobre a proibição de portar
entorpecente no quartel.
Além da confissão, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo
são uníssonos e confirmam os termos descritos na peça acusatória, não havendo
dúvidas quanto ao autor do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto
às circunstâncias do delito (APM, Evento 36, VIDEO1 a VIDEO3).
O Cabo JOÃO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, que ocupava a
função de Cabo da Guarda, relatou ter procedido a uma revista em todos os militares
e, ao revistar o Acusado, encontrou, no bolso de sua calça, um cigarro com
aparência de maconha, embrulhado em um saco plástico de cor verde,
acondicionado em frasco cilíndrico. Destacou que o Acusado ficou desesperado no
momento em que o material foi encontrado, mas, após a apreensão do material, na
presença do depoente e do Tenente SILAS, confirmou que era substância
entorpecente. Por fim, a testemunha confirmou que o Acusado estava de serviço,
função de Sentinela, e que estava armado.
O Soldado JONAS CARDOSO DO NASCIMENTO declarou que, no
dia dos fatos, exercia a função de Sentinela e presenciou a revista na qual o Cabo
JOÃO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR encontrou a droga em poder do Acusado.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
13/24
Esclareceu que todos os militares que estavam de serviço foram revistados pelo
Cabo JOÃO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, no caixão de areia.
Ressalta-se que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Portanto, a autoria delitiva também restou evidenciada.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passemos à análise
das demais alegações defensivas.
A Defesa requerer a absolvição, com amparo no art. 439, alíneas “b” e
“e”, do CPPM, sustentando a tese da não recepção dos delitos de perigo abstrato,
haja vista a ausência de lesividade e a necessidade de perigo concreto de lesão ao
bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, em razão da pequena quantidade de
droga apreendida.
O art. 290 do CPM está inserido no capítulo dos Crimes Contra a
Saúde Pública e preceitua a seguinte conduta, in vebis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela
doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de
receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer
forma, a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
As elementares censuradas pelo aludido artigo consistem em condutas
reprováveis, que requerem proteção jurídica e, a despeito de ser crime considerado
de mera conduta e de perigo abstrato, para sua configuração basta a presunção do
perigo, não havendo necessidade de materializar-se o dano contra a incolumidade
pública.
Além disso, mesmo sob o viés de crime de mera conduta e de perigo
abstrato, cristalina é a capacidade de tal conduta em causar sérios danos às Forças
Armadas, por atentar contra os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
14/24
Ora, como não há perigo de lesão na conduta de um militar que porta
drogas no ambiente da caserna, no qual há franco acesso a armamentos e munições
letais, em especial quando realizando serviço de guarda?
É inconteste que a quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, posto que o desvalor da
conduta atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal”. (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
15/24
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma
(julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha tem
potencial de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e
psíquicas, o que corrobora, ainda mais, o afastamento dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade ao caso ora em análise.
Outrossim, a constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente em poder do Acusado, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz
de elidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da
Pátria e o consequente rigor no dever de retidão, no qual estão inseridos os membros
das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de
convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral,
da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade,
do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras
de trato social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às
regras de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções
normativas equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma
conduta ilícita.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer
consigo, dentro da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado
pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias
constitucionais vigentes.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
16/24
Esse tem sido o entendimento desta Corte, que foi ratificado pelo STF:
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290
DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA.
COMPATIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO
STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É entendimento desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do CPM se encontra em
perfeita consonância com a Constituição Federal. (...). Desprovido apelo
defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária.” (STM. APELAÇÃO nº
7000143-76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação:
17/09/2020). (Grifos nossos).
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade
material do fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de
perigo efetivo de lesão.
Relativamente à arguição de inconvencionalidade do art. 290 do CPM,
sob o argumento de que a criminalização do usuário de drogas contraria as
Convenções de Nova Iorque, de 1961, e de Viena, de 1988, cumpre observar que
elas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas
pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da CF de 1988.
Nesse conspecto, as referidas Convenções não são aptas a enfrentar o
normativo ordinário pátrio e submetê-lo às suas disposições, recepcionando-o ou
deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional
para neutralizarem possível incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do
Estado Democrático de Direito, além da Dignidade da Pessoa Humana, os da
Soberania, da Cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do
pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável
sem que o Estado seja soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a
consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania
(art. 1º, inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como
bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional
admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
17/24
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo
que pode causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a
posse ou o uso de drogas.
Assim, repiso, esse tipo de comportamento não se coaduna com os
valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo
inadmissível que militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de
armamento, estejam sob o efeito de substâncias ilícitas que interfiram ou lhes
retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do
quartel com o usuário comum - tampouco apená-lo da mesma forma -, pois a
responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um aquartelamento, é
inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a
conduta dos usuários, civis ou militares, não se restringe ao âmbito de sua
intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível
frente ao Princípio da Especialidade e como garantidora fundamental dos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO
DE
THC.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CF/88.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se
deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do
princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar
a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas
na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma
incriminadora castrense guarda conformidade no contexto principiológico-
constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime
especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do
STM. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição
com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque
a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
18/24
bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em
homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito
militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 7000444-
23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-
27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada em 20/8/2020); e Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de
relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124,
caput e parágrafo único, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação
ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, nos
seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte,
além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione
legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das
suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Assim, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as Convenções Internacionais, uma vez que elas também não
proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou
militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não
incumbe, de ofício, a atribuição de verificação da saúde de todo aquele que se diz
usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de eventual incapacidade, por
meio do exame de Incidente de Insanidade Mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química
toxicológica, isso não afastaria, por si só, a condenação. Seria necessário que o Réu
fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o caráter ilícito do
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
19/24
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" no momento em que
realizou o núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi
verificado nem sequer mencionado nos autos.
Cumpre destacar, inclusive, que o exame de Incidente de Insanidade
Mental não apontou que o Acusado fosse, ao tempo do delito, portador de doença
mental ou incapaz de entender o caráter criminoso do fato (Autos 7000556-
88.2022.7.01.0001, Evento 53, LAUDOPERIC2).
Portanto, não tem fundamento a alegação de inconvencionalidade da
tutela penal militar para os usuários de droga.
No que tange ao argumento da defesa quanto à incidência do art. 28 da
Lei nº 11.343/06, que, segundo a DPU, é norma mais benéfica ao Apelante, cabe
apontar que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da apontada legislação comum, permanecendo plenamente vigente o art.
290 do CPM.
O advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição
militar, quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata,
portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código
Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta
Justiça Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum,
quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie,
previsão no próprio CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Apesar da vigência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte
Castrense, conforme se verifica dos recentes julgados, in verbis:
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
20/24
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DROGAS NO INTERIOR
DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO
ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA.
LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA
PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA.
LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP).
DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Por
estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida.
Decisão unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não
se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados. 3. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis
não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo,
investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A JMU deve garantir o
exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa
tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando
despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido,
antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse
sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes
pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a repressão
castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos
procedimentos, a ausência de lacres numerados para o encaminhamento da
substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia. 7.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a
disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 8. O art.
290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da
Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos
praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM.
Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95 e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito.
Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial Definitivo da substância
entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva quando há,
nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo
desprovido.
Decisão
por
maioria."
(STM.
APELAÇÃO
nº
7000397-
15.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de Publicação: 24/5/2022). (Grifos nossos.)
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
21/24
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI
9.099/95. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS
ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância
apreendida em sua posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu
consumo próprio, durante o quarto de hora. Cadeia de custódia sem máculas. A
conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art.
290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica,
diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Tese de atipicidade da
conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal não
encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no título
dos crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a
saúde, mas também contra a segurança dos militares e dos civis que estejam
servindo ou trabalhando na Unidade Militar. A Corte Castrense já pacificou o
entendimento de que o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar,
no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Veda-se a aplicação da
Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte,
mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A à referida
Lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar. Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do CPM
para os art. 202 ou 292, parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista inexistir
correspondência entre a realidade probatória contida no processo em tela e a
pretendida desclassificação. Quanto à alegada afronta aos preceitos ínsitos no art.
1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e incisos XLVI, alínea "d", XL, VII, alínea "e", e
LIV e LV, da Constituição Federal, a Defesa não aponta no que foram ofendidos,
cabendo observar que processo teve seu trâmite de conformidade com o Código
Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública
exerceu amplamente seu munus em todas as fases processuais. Desprovido o
recurso defensivo. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000622-
35.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 2/5/2022). (Grifos
nossos.)
Nesse contexto, em observância ao Princípio da Especialidade,
somente seria aplicável a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido
contrário. Contudo, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o
CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em
área sujeita à Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das
Forças Armadas.
Afinal, como visto, não há possibilidade de negligenciar-se quanto ao
perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à
sociedade como um todo.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
22/24
Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal a considerar inaplicável a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar
da União, conforme apontam os julgados trazidos à colação, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
279/STF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à
aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG,
julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não “prospera o argumento
de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou
entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade,
aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen
Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a
análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos
fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase
processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se
nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe-200 publicado em 6/10/2022) (grifo
nosso)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM,
art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº
11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da
insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental
não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de
13/4/11). 2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao
qual se nega provimento.
(ARE 1337898 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
29/11/2021, DJe-028 publicado em 15/2/2022) (grifo nosso
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal
militar, de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim,
afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
23/24
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA
PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita
à Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso
de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios
da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. 4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos
princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do
STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No
mesmo
sentido,
têm-se:
Apelação
nº
7000133-
32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES
MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ,
de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada
em 5/3/2020).
Some-se,
ainda,
o
Enunciado
nº
14
da
Súmula
deste
Tribunal[FCLN1] , que prevê, in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, constata-se que, no caso dos autos, deve-se ter em conta a
manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina
militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual
deve prevalecer a especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:34
:: 40001354489 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
24/24
Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal), pois a
própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em
detrimento da lei ordinária.
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei
Penal Castrense para aplicar-se a Lei nº 11.343/06 no âmbito da Justiça Militar da
União.
Por fim, no que toca ao presquestionamento, vê-se que a Defesa
abordou a matéria de forma genérica, sem apontar os reais atentados aos preceitos
constitucionais que regem o processo penal.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade, e por
não ser o caso de se aplicarem as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se
impõe a manutenção da Sentença condenatória, nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354489v16
e do código CRC a9be71ce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/9/2023, às 20:4:51
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354489 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000117-73.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MARCO GABRIEL RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos
autos, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
A
admissibilidade
do
Recurso
encontra-se
adequadamente
equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, os Ministros do
STM, por unanimidade, não conheceram das Preliminares Defensivas de aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e de controle de convencionalidade do art. 290 do
CPM. Quanto ao mérito, por unanimidade, negaram provimento ao Recurso
Defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória recorrida.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da
convergência com o Voto condutor da lavra do Ministro Relator Dr. Artur Vidigal de
Oliveira.
Corroborando o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão
proferido, apresento os fundamentos pelos quais pautei o meu posicionamento, fruto
do estudo aprofundado do caso, com as pertinentes reflexões que lhe podem ser
agregadas.
PRELIMINAR
Preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e da não
recepção do art. 290 do CPM em razão das Convenções de Nova Iorque e de
Viena.
A DPU suscita, preliminarmente, a aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 e o controle de convencionalidade do art. 290 do CPM.
A Defesa confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
2/13
Dessa forma, o § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado, in verbis:
RISTM
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando de exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme o seguinte Aresto trazido à colação:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA.
MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK
(1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. [...]
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Nos termos
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se
conhece de preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito
recursal. Preliminares não conhecidas. Unanimidade. [...] A despeito da dicção
do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº
13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo
Acusado nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o critério
da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação
de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM,
bastando, para tanto, o exame do art. 75 do referido Diploma. [...] Embora as
Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena conduzam ao
entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de
droga para uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam
incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura
constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do
Código Penal Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como
com os Tratados supramencionados. [...]. Negado provimento ao Apelo defensivo.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
3/13
Decisão por unanimidade.” (STM. APELAÇÃO nº 7000019-25.2022.7.00.0000.
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 9.6.2022. Publicação:
24.6.2022). (Grifos nossos.)
Dessa forma, sendo o art. 290 do CPM norma vigente antes mesmo da
promulgação da CF/1988, e a aplicação ou não do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é
matéria atinente à tipologia do fato, sobressalta o não conhecimento das
preliminares.
Ante o exposto, por se confundir com o mérito recursal, não conheço
das Preliminares, suscitadas pela DPU, de aplicação da Lei nº 11.343/2006 e de
controle de convencionalidade do art. 290 do CPM.
MÉRITO
O tipo penal do art. 290 do CPM descreve crime de perigo abstrato.
Dessa forma, o risco causado à saúde pública prescinde de comprovação, bastando a
mera posse da droga dentro da Organização Militar para caracterizar o delito.
Em síntese, a DPU alega a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06; o
controle de convencionalidade do art. 290 do CPM; a absolvição do apelante com
base na ausência de lesão ao bem jurídico tutelado; e a suposta quebra da cadeia de
custódia.
Não assiste razão à Defesa.
1. A intolerância quanto à presença de drogas entorpecentes no interior de
quartéis e nas demais áreas sob a Administração Militar.
Em caráter introdutório, destaca-se, com vigor, a sempre pertinente
frase do então Ministro do STF, Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu
histórico Voto em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a sólida
Jurisprudência Castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in
verbis:
“(...) o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.
(...)”
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, a prevenção
e a repressão, tão necessários no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto
ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, os patrimônios humano, material
e imaterial, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
4/13
Isso posto, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão
alinhada aos interesses nacionais, apresento, sucintamente, breve conclusão sobre os
efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico
do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com
mais
de
50
(cinquenta)
anos
de
existência(https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-das-drogas-no-
organismo/).
Segundo mencionada a fonte, as drogas afetam o humor, o
comportamento e os processos cognitivos. Podem provocar confusão mental,
dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades
castrenses que podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos
colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas
e sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e do material se torna ponto essencial
para a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos
com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real,
aprofundadas instruções. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a
execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e de diversos
obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito e outras
atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados no cumprimento das
tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o comportamento
individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo
custo, estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de
concentração para a sua manutenção e a sua conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala
internos e externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos
aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios, pequenas embarcações,
viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros meios. São bens de alto
investimento público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos
castrenses, quando empregados na defesa da Pátria, bem como na garantia da lei e
da ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por
algum militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado
de prontidão da tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo,
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
5/13
o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano, imaterial e material, a
redução da presteza e da qualidade da manutenção dos equipamentos e a ruptura da
consistência física e psicológica dos efetivos. Poderia haver a falência da estrutura
militar e o risco de acidentes, até mesmo de morte, fugindo à possibilidade de
controle pelos afetados por entorpecentes.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta,
não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o
qual está consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas
que colocam em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente
potencial, não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas
também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio com o vital interesse
de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da
sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse púbico em abominar as drogas dos quartéis, para
o alerta de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso
caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças
Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos
caros meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça
Militar da União deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças
Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
2. Das teses defensivas.
2.1. Da aplicação da Lei nº 11.343/06 e da suposta inconvencionalidade do art.
290 do CPM.
A óptica da Defesa não reflete a doutrina e a jurisprudência
amplamente dominantes.
A Lei n° 13.491/17 criou os crimes militares por extensão, ampliando a
competência desta Justiça, a qual passou a julgar condutas sancionadas pela
Legislação comum, quando praticadas no contexto do art. 9° do CPM.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
6/13
A inovação manteve as peculiaridades da Justiça Castrense. Nesse
sentido, os vetores da Hierarquia e da Disciplina permaneceram norteando a
interpretação dos institutos aplicáveis às causas penais militares. Da mesma forma,
as legislações especiais continuaram como principais fontes do Direito. Nesse
sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ART.
290
DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. [...]. 2. As alterações trazidas pela Lei nº
13.491 /2017 não modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol
das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as
regras previstas no Código Penal Militar. 3. O regramento previsto na Lei nº
11.343/2006 não se aplica no âmbito da Justiça Militar em razão da especialidade
do normativo penal militar. [...] Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.” (STM. APELAÇÃO nº 7001014-77.2018.7.00.0000. Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA Julgamento: 7.6.2019. Publicação: 11.6.2019).
(Grifo nosso.)
Portanto, a Lei nº 13.491/17 não modificou o entendimento deste
Tribunal sobre a inaplicabilidade de instrumentos despenalizadores por serem
incompatíveis com os valores castrenses.
Posta essa premissa, passo à análise individualizada de cada argumento
trazido pela DPU.
2.1.1. Do controle de convencionalidade do art. 290 do CPM.
A DPU requer o reconhecimento da inconvencionalidade do
tratamento penal à conduta de “porte de drogas para consumo próprio”, em razão
da incompatibilidade com a Convenção de Nova Iorque de 1961 e com a Convenção
de Viena de 1988.
A efetividade da tipificação trazida no art. 290 do CPM permanece
irretocável.
A vigência do dispositivo não sofreu qualquer alteração diante do
entrelaçamento legal, para o qual concorreram outras normas mais recentes.
Inexiste qualquer repercussão no campo jurídico tendente a infirmar a
aplicabilidade da referida incriminação, tampouco a desqualificação ou a redução de
seu poder sancionador.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
7/13
Ademais, no plano da validade constitucional, o Supremo Tribunal
Federal (STF) e o STM consolidaram a plena eficácia do dispositivo, consoante o
fenômeno jurídico da recepção, por se harmonizar com a Carta Fundamental. Nessa
esteira, a incidência do Princípio da Especialidade tem relevância.
A propósito, o STF apresentou enfática análise da constitucionalidade
do referido dispositivo do CPM, conforme se vê na Ementa a seguir:
“[...] Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal
Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da
Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da
insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental
não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº
710.663/DFAgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência
pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. [...].” (STF. ARE
856183 AgR. Relator Ministro. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma. Julgamento: 30.6.2015.
Publicação: 24.8.2015). (Grifos nossos.)
De igual forma, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade,
consta do acervo jurisprudencial do STM:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA
DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE
UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. [...]. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. [...] II. O art. 290 do Código Penal Militar foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal
atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se
falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A
substituição de pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais
branda, nos termos das Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra
possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A posse e o uso de
entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela diferenciada, não
somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições, mas, também, pela
segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora a nova
redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da Justiça
Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código
Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável
no âmbito da Justiça Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006,
considerando a especialidade da legislação penal militar e, obviamente, os
princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e disciplina. VII.
Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da Sentença a conversão da
reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o cumprimento inicial da
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
8/13
execução da pena, 'ex vi' do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de
descumprimento do 'sursis', tendo em vista que o Réu já foi licenciado do serviço
ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO nº
7000994- 86.2018.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Julgamento: 27.2.2019. Publicação: 19.3.2019). (Grifos nossos.)
Portanto, a tipificação trazida no art. 290 do CPM está totalmente
conforme o texto constitucional.
2.1.2. Institutos despenalizadores da Lei nº 11.343/06.
Inicialmente, registre-se que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tampouco pela Lei nº 13.491/2017.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da JMU, prevista no art.
9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na
Legislação Penal.
A Lei possibilitou que as condutas penais comuns, quando
enquadradas no art. 9º, incisos II e III, do CPM, também fossem classificadas como
crimes militares e, por consequência, de competência desta Justiça Especializada,
inclusive os tipos previstos na Lei Antidrogas.
Dessa forma, a Lei n° 11.343/2006 até poderá ser aplicada no âmbito
da JMU, mas somente quando o tipo penal não estiver previsto na Parte Especial do
CPM. Cita-se, como exemplo, o seu art. 39, in verbis:
Lei nº 11.343/2006
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a
dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo,
cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da
pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400
(quatrocentos) dias-multa.
No tipo acima, se o agente conduzir embarcação ou aeronave militar
sob o efeito da droga, totalmente consumida ainda em sua residência, praticará, em
tese, crime militar e será julgado perante a JMU, sob a égide da Lei n° 11.343/2006.
Assim ocorre porque não houve o porte da droga em OM. Trata-se de
tipo penal comum que foi alçado a especial, em virtude da Lei nº 13.491/2017.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
9/13
Diferentemente, no caso dos presentes autos, o agente portou a droga
dentro de sua OM – art. 290 do CPM –, portanto, à luz da doutrina e da
jurisprudência do STM e do STF, não se aplica a Lei n° 11.343/2006.
Afinal, não se pode negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso
de drogas no interior dos quartéis causa à segurança das próprias organizações
militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade.
Por isso, o portador de drogas dentro do quartel não pode ser
comparado com os demais, tampouco seria proporcional a sua apenação da mesma
forma, pois o dever imposto àquele na prestação de seu serviço à Pátria é
inestimável.
Assim, a Lei n° 11.343/2006, na medida em que o condenado praticou
a conduta prevista no art. 290 do CPM, não incide no presente caso.
2.2. Da suposta atipicidade da conduta por insuficiência de provas quanto à
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Aplicação do Princípio da Insignificância.
Melhor sorte não assiste à Defesa, no que atine ao argumento de
atipicidade material da conduta por suposta ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado, bem como quanto à aplicação do Princípio da Insignificância.
Ocorre que o crime cometido classifica-se, doutrinariamente, como de
perigo abstrato.
Logo, sendo delito de perigo potencial, torna-se irrelevante discutir
sobre eventual ausência de lesividade.
O simples porte da substância ilícita oferece constante e virtual
prejuízo à regularidade das Forças Armadas, aos seus integrantes, e, por
consequência, à incolumidade pública.
Acrescente-se que o legislador, ao tipificar as condutas do art. 290 do
CPM, além da saúde pública, incluiu também, como bens jurídicos tutelados, a
Disciplina e a Hierarquia castrenses, pois há a elementar "lugar sujeito à
administração militar".
Por essa razão, conclui-se que a conduta do réu lesionou os bens
jurídicos saúde pública, a Disciplina e a Hierarquia castrenses.
Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do STM:
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
10/13
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE
FATO ATÍPICO EM RELAÇÃO AO USO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA QUE REMETE AO NÚCLEO DO VERBO
“”TRAZER
CONSIGO”.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. GRAVE VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO
PELO ART. 290 DO CPM. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O
argumento defensivo de que o consumo de maconha é fato atípico, à luz do art. 290
do CPM, mostra-se completamente descabido, não tendo o condão de elidir a
tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado, notadamente porque o contexto
fático da prática delituosa constante nos autos remete, indene de dúvidas, ao núcleo
do verbo “trazer “consigo” do citado tipo penal. [...] 3. É inaplicável o Princípio
da Insignificância no âmbito desta Justiça Especializada, mormente em razão da
tutela a bem jurídico próprio, de elevada importância às Forças Armadas. 4. No
caso em pauta a tutela que se busca com a criminalização da conduta ultrapassa
as fronteiras individuais, ou mesmo da saúde pública, indo muito além, no intuito
de guardar as instituições militares e seus princípios basilares, a Hierarquia e a
Disciplina, atingindo, portanto, contornos institucionais. 5. Recurso conhecido e
não provido. Decisão por unanimidade.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000686-11.2022.7.00.0000. Relator Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Julgamento: 23.3.2023. Publicação: 10.4.2023). (Grifos nossos.)
Portanto, a conduta do réu foi grave e penalmente relevante,
evidenciando frontal ataque ao bem jurídico tutelado.
O STM consolidou que a quantidade de substância entorpecente
portada pelo réu não evita a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 290 do CPM.
Inexiste insignificância quando os bens jurídicos amparados pela
norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das
Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus
princípios basilares.
A jurisprudência solidificou-se em oposição ao teor recursal da Defesa.
Para exemplificar, colaciono recente Ementa:
“(...) MÉRITO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. (...) ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. (...)
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
QUANTIDADE
ÍNFIMA
DE
ENTORPECENTE.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR.
INSUBSISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. (...) IV - A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a
vida militar. A porção de substância entorpecente apreendida e submetida a exame
é relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe2...
11/13
danos à incolumidade pública. V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a
um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. (...). VII - Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.” (STM.
Apelação nº 7000378-43.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 17.9.2020. Publicação: 5.10.2020). (Grifo
nosso.)
Há muito tempo sedimentou-se nos Tribunais que o Princípio da
Insignificância não incide em crimes de entorpecentes perpetrados em quartéis, em
face da gravidade do delito e dos efeitos nefastos no meio militar.
Esse entendimento está absolutamente sintonizado com a eficácia do
Direito Castrense e conforme os anseios da sociedade, a qual espera de suas Forças
Armadas o essencial profissionalismo.
2.3. Da suposta quebra da cadeia de custódia.
Quanto à materialidade, a DPU alega a quebra da cadeia de custódia
por não terem sido adotados os procedimentos legais, como a menção ao lacre do
material, quando do encaminhamento da substância aos peritos, tampouco a
indicação de sua numeração e de sua abertura.
Ao contrário do alegado, a cadeia de custódia confere a certeza para
que a condenação do agente seja mantida.
O Termo de Apreensão da droga (com a individualização do material a
ser examinado) e o Laudo Pericial preliminar conclusivo constam dos autos,
reconhecendo a substância apreendida como Cannabis sativa, vulgarmente
denominada “maconha” (APF 7000271-95.2022.7.01.0001 – Evento 1 – Fls. 16).
Ante a existência, nos autos, do Termo de Apreensão, de documento
comprobatório da remessa da substância à Perícia Criminal Militar do Exército e do
Laudo Preliminar com resultado positivo para a presença do Tetra-hidrocanabinol
(THC), a ausência de registros atinentes à numeração e ao lacre não tem o condão de
suscitar dúvida razoável de que a droga periciada não tenha sido a mesma
encontrada com o réu.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte
Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO
CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA MANTIDA. [...] A AUTORIA E A
MATERIALIDADE DO CRIME PRATICADO PELO APELANTE ENCONTRAM-SE
PLENAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DESDE A APREENSÃO DO
MATERIAL COM O APELANTE ATÉ A CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
12/13
DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICAM QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE
TENHA HAVIDO INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU EXTERNAS A JUSTIFICAR
A DESCONSIDERAÇÃO DA LISURA E A LEGITIMIDADE DOS REFERIDOS
PROCEDIMENTOS, RESTANDO AFASTADA A TESE DE QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. [...] APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000309-40.2022.7.00.0000. Relator
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 16.2.2023. Publicação:
11.4.2023); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TESES
DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE LACRE. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. [...] Militar flagrado no interior da organização militar, portando
substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, incorre na prática
do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Materialidade e autoria
delitivas comprovadas à luz das provas testemunhais e periciais. A ausência de
registros atinentes à numeração e ao lacre não tem o condão de suscitar dúvida
razoável de que a substância periciada não se trata da apreendida na posse do
apelante, levando-se em consideração a existência de termo de apreensão da
droga, de documento comprobatório da remessa da substância à perícia, e, ainda,
de informações convergentes entre os laudos preliminar e toxicológico definitivo.
[...] Desprovimento do apelo. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000264-36.2022.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Julgamento: 13.10.2022. Publicação: 4.11.2022). (Grifos nossos.)
Assim, verifica-se que as provas são robustas. Em face da oportuna
confecção do Termo de Apreensão e do eficiente Laudo Pericial, a livre convicção
motivada deságua na certeza de que o material examinado foi o mesmo recolhido na
posse do agente por ocasião do flagrante.
3. Conclusão.
Após cuidadoso e detalhado exame das Razões Recursais da DPU,
inexiste motivo e fundamento para o acolhimento dos seus pleitos.
Necessariamente, para se manter a integridade física das pessoas, a
segurança dos meios de emprego militar, a inviolabilidade das instalações, a higidez
física e psicológica dos militares, a imprescindível concentração mental no manejo
de explosivos, de armas e de munições, a consistência do apoio mútuo entre os
homens e as frações na rotina castrense, a política criminal contra a presença de
drogas em quartel deve ser guiada pela intolerância total.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente.
No presente caso, o arcabouço probatório enseja, com segura margem
de certeza, a manutenção da condenação do réu.
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:33
:: 40001354167 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe...
13/13
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da
DPU, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória.
Brasília, 24 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354167v3 e
do código CRC 8473ae0a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/8/2023, às 15:37:11
7000117-73.2023.7.00.0000
40001354167 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR